Tribunal: TJMT
Processo: 0003327-81.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003327-81.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA PASSOS - CPF: 041.996.761-39 (APELANTE), JANAINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.003.061-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DESCABIMENTO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL, INCLUSIVE PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA PENA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do painel fático-probatório produzido nos autos, a exemplo das declarações dos policiais militares, colhidas em ambas as fases processuais, e isentas de qualquer mácula, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante.

C
onsiderando que, de um universo de oito circunstâncias judiciais, apenas uma foi sopesada em desfavor do sentenciado, não há razão para o aumento das reprimendas em quase o dobro do mínimo cominado aos respectivos tipos penais, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e necessidade da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Leandro da Silva Passos
em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Jaciara, que, nos autos da ação penal n. 3327-81.2016.811.0010 (código 82226) o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 97 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id 64403117) a defesa busca a absolvição de Leandro, ao argumento de que a condenação se baseou em provas produzidas apenas na fase policial, o que não é permitido segundo disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base e da pena de multa, por entender que foram demasiadamente exacerbadas, e, ao fim, prequestiona a matéria submetida à análise.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 64403122), rebatendo os argumentos defensivos e pedido que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para readequar a reprimenda aplicada, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção de menor. Sentença condenatória. Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Delação extrajudicial do comparsa que encontra respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução judicial. Palavras dos Policiais Militares que são seguras e coerentes com as demais provas produzidas, devendo ser inteiramente acolhidas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria penal. Pretendida mitigação da pena-base e da sanção pecuniária. Procedência. Incremento demasiado diante do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao agente. Readequação que se impõe. Parecer pelo parcial provimento do recurso, para que sejam readequadas as penas, mantendo-se intactos os demais termos da sentença condenatória.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante o relatado,
Leandro da Silva Passos
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 97 dias-multa.

Consoante os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que por volta das 15h, do dia 15.7.2016, em uma residência particular no bairro Jardim Aeroporto II, na cidade de Jaciara, o ora apelante, com consciência e vontade, em coautoria com o menor infrator Vitor Daniel da Silva Santana, subtraíram, em proveito comum, mediante destruição de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em um DVD player, um cartão de crédito, uma sanduicheira, uma caixa contendo lâmpadas automotivas, uma bicicleta, uma bolsa de viagem, um televisor, uma caixa de perfumes, uma garrafa de bebida Chandon, uma garrafa de bebida Amarula, um pote plástico, uma aliança dourada, dois
pendrives
, um adaptador para tomadas, e R$ 26,05 (vinte e seis reais e cinco centavos) em dinheiro, de propriedade da vítima Janaina da Silva Oliveira.

Apurou-se que, na data dos fatos, os policiais militares receberam a informação de populares de que Leandro, juntamente com o menor Vitor, estariam saindo de uma residência, no Jardim Aeroporto II, levando consigo um televisor. Em razão disso, se dirigiram ao local indicado, e, chegando na residência, constataram que, de fato, a porta do imóvel havia sido arrombada, conforme laudo pericial.

Em diligências na região, obtiveram êxito em localizar os suspeitos indicados em um matagal, próximo ao Fórum daquela cidade, oportunidade em que eles, ao perceberem a chegada dos militares tentaram empreender fuga, mas foram detidos após o cerco policial, bem como foram localizados os objetos subtraídos da residência da vítima.

O apelante demonstrou inconformismo com o édito condenatório, concernente ao crime de furto qualificado, porque, segundo sustenta, não foram produzidas provas judiciais aptas, de modo que o magistrado sentenciante se apegou apenas naquelas que foram angariadas na esfera policial.

Contudo, não vejo espaço para a súplica absolutória.

Primeiramente, destaco que a materialidade de ambos os ilícitos ficou incontroversa, estando devidamente configurada pelo termo de exibição e apreensão (Id 64403068), certidão de nascimento do adolescente infrator (Id 64403069) e boletim de ocorrência (Id 64403071).

No que diz respeito à autoria delitiva, entendo que o painel fático-probatório produzido nos autos, conforme minuciosa análise que procedi, é suficientemente seguro, não deixando dúvida que a condenação deve ser mantida.

Esmiuçando as provas dos autos, observa-se que, na fase inquisitorial, os policiais militares Sebastião Gualberto Soares e Leandro Barbosa Machado (Id 64403067, pp. 03-04 e 05) declararam que, após deterem os suspeitos, retornaram até a residência, palco do evento criminoso, ocasião em que os vizinhos que haviam acionado a polícia militar os reconheceram como autores do ilícito, bem como afirmaram que o adolescente infrator confirmou que o apelante foi seu comparsa na empreitada delituosa.

É bem verdade que o adolescente infrator, ao ser ouvido formalmente pela autoridade policial, afirmou que praticou o ilícito sozinho (Id 64403068, p. 5).

Contudo, ainda na fase inquisitorial, chama atenção o fato de que o apelante alegou que conhece o adolescente apenas “de vista”, e que estava apenas andando pela rua quando foi preso, sem saber o motivo, ao passo que a mãe do menor afirmou perante a autoridade policial que, naquele dia, pouco antes do horário em que ocorreu o furto, os dois estavam juntos, e que Leandro ainda pediu ao adolescente passar em sua residência para saírem (Id 64403069, p. 1).

As declarações da genitora do adolescente já comprometem a alegação do apelante, pois está explícito que não eram apenas conhecidos “de vista”.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que a comunicação dos vizinhos noticiada que dois indivíduos estariam subtraindo objetos da residência da vítima, bem como no momento da prisão, os dois estavam juntos e saíram correndo quando viram a viatura, além do que o adolescente infrator teria confirmado informalmente que ambos praticaram o ilícito.

Destaco excertos já transcritos na sentença hostilizada:

“O Policial Militar SEBASTIAO GUALBERTO SOARES relatou em Juízo “que se lembra do furto e da localização dos materiais aos fundos da obra; que prenderam o menor e o outro que estava vindo com o produto; que foi encontrado o material aqui e outros materiais de outro furto, de uma residência próximo a COMAJU; que a guarnição do cabo Eder foi até a casa da vítima; que fizeram a apreensão do menor; que salvo engano o objeto foi deixado aqui; que quando chegou viu duas pessoas correndo e deixaram o material aqui; que fizeram a apreensão do menor e ele disse que o parceiro dele seria o Leandro; que Leandro tinha um histórico de furto; que não se recorda se o Leandro confirmou que estaria junto” (CD-R, de AIJ).

Por sua vez, o Policial Militar LEANDRO DA SILVA PASSOS disse judicialmente “que estava de serviço naquela data foi quando foi radiado 190 que estaria ocorrendo possível furto naquele bairro; que os vizinhos teriam visto dois indivíduos saindo com objetos de uma casa; que em diligências verificaram que a porta estava arrombada e no matagal, próximo ao fórum, viram indivíduos correndo; que em acompanhamento a pé foi possível deter o menor; que o menor disse que o maior, Leandro, teria sido o comparsa dele; que foram localizados os objetos no matagal, como bicicleta, televisor, dentre outros; que os vizinhos confirmaram que teriam sido eles” (CD-R, de AIJ).”
(Id 64403112, p. 2).

Portanto, não há falar em fragilidade probatória, e muito menos em contrariedade ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Tem-se na hipótese, a produção de provas inquisitoriais robustas devidamente corroboradas na fase judicial, a rigor das declarações dos policiais militares supratranscritas.

Comprovou-se então que dois indivíduos adentraram a residência da vítima e de lá saíram carregando os objetos furtados, e, segundo palavras dos policiais, tanto o adolescente quanto o apelante foram detidos em um matagal, ainda na posse da
res furtiva.

A propósito, apesar de o apelante sustentar que foi preso por acaso na rua, não trouxe qualquer indício de que os policiais teriam motivos para falsamente incriminá-lo.

Desse modo, entre a versão isolada do apelante e a versão dos agentes estatais, deve ser dada primazia às declarações dos policiais, não apenas porque compromissados na forma da lei mas também porque são as que se apresentam mais verossímeis.

Nesta esteira:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PROVA DA AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. IDONEIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENORIDADE PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. I - A palavra da vítima reveste-se de especial relevo para a condenação se em harmonia com o conjunto probante, mormente nos crimes contra o patrimônio. II – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto goza de fé pública e é apto a embasar a condenação se coeso com os demais elementos de prova. III – Comprovada a existência da materialidade e a autoria do crime, a condenação é medida que se impõe. (...)”
(TJ/DF – APR 587732520078070001 DF 0058773-25.2007.807.0001 – 3a Turma Criminal – Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio – Julgado em 19.4.2012).

Dessarte, concluo que as provas produzidas nos autos são suficientemente seguras, e autorizam a formação de juízo de inculpação contra o apelante, de modo que a condenação pela prática do crime de furto qualificado deve ser mantida, assim como a de corrupção de menor (art. 244-B, Lei
n. 8.069/1990), a qual, diga-se de passagem, não é impugnada.

No que diz respeito ao abrandamento das reprimendas basilares e das penas de multa, vejo que assiste razão ao apelante.

In casu
, as circunstâncias judiciais relativas ao crime de furto foram assim avaliadas:

“
O réu agiu com culpabilidade normal ao tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenação por fato anterior, porém, com o transito em julgado após os fatos em análise, razão pela qual deve sopesar em desfavor; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos dos crimes são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências sã próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para os crimes. A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime de furto qualificado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.”
(Id 64403112).

Em relação ao delito de corrupção de menor
art. 244-B, Lei
n. 8.069/1990, apresentou fundamentação idêntica e aplicou a pena-base em 1 ano e 9 meses de reclusão.

Diante desse cenário, considerando que, de um universo de oito circunstâncias judiciais, apenas uma foi sopesada em desfavor do sentenciado, não vejo razão para o aumento das reprimendas em quase o dobro do mínimo cominado aos respectivos tipos penais.

O mesmo entendimento se aplica à pena de multa, em observância ao critério trifásico de aplicação da pena – artigo 68 do Código Penal.

Portanto, sem delongas, reduzo a pena-base aplicada ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, CP), para 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, e, tendo em vista a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena em formação.

Na terceira fase, também não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Entretanto, considerando o concurso formal de crimes (art. 70, CP), majoro a pena em 1/6, e fixo-a em
definitiva
em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, ante os maus antecedentes, conforme inteligência do artigo 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, tão somente para readequar a reprimenda, e, via de consequência, torno a pena definitiva de
Leandro da Silva Passos,
em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020